Tribunal: TJDFT
Processo: 0702845-21.2024.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. AUSÊNCIA DE RISCO DE VIDA. REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADOS. AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo autor em razão do indeferimento da tutela de urgência na origem. Em síntese, postula o agravante o fornecimento do procedimento CIRURGIA DE PARATIREOIDECTOMIA.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar o preenchimento dos requisitos da antecipação da tutela para concessão da cirurgia.
III. RAZÃO DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
4. O agravante foi inscrito no sistema de regulação no dia 12/04/2024, sob a classificação VERDE-NÃO URGENTE e sua patologia lhe causa leve dificuldade de mobilidade (D 66598008 - Págs. 26 e 24). Logo, não há qualquer documento nos autos que indique perigo de vida, risco de perda de membro, sentido ou função.
5. Não se desconhece o direito do agravante aos exames e tratamentos necessários à sua patologia, mas o conjunto probatório dos autos indica que não há um risco excepcional que justifique a antecipação do provimento judicial sem o esgotamento do contraditório. Logo, não estão previstos os requisitos para a concessão da tutela de urgência.
6. Deve-se observar que, na prática, a antecipação equivale a uma intervenção tendente a alterar a ordem de tratamento de pacientes na rede pública de saúde, com a preterição daqueles que se encontrem classificados em graus de risco mais elevados do que o do agravante. Adequada, portanto, a decisão que indeferiu a antecipação de tutela.
IV. DISPOSITIVO
7. Agravo desprovido.
8. Sem condenação em honorários advocatícios.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.
_______
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300.